Tribunal: TJES
Processo: 5004229-35.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004229-35.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALMIR ROCHA RIBEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO AUTOR ACERCA DOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20%.

RECURSO INOMINADO nº 5004229-35.2024.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALMIR ROCHA RIBEIRO

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à aventada preliminar, convém salientar que o acesso ao Poder Judiciário, nesse caso, não está condicionado à prévia reclamação administrativa, tratando-se, pois, de um direito do consumidor. Nesse sentido dispõe o art. 6º, VII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

Corroborando esse entendimento, transcrevo o seguinte julgado:

IN CASU, ALEGA O AUTOR/APELADO QUE EM SETEMBRO DE 2017, TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA PARTE RÉ JUNTO AO SPC, EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS, QUE AFIRMA DESCONHECER. SUSTENTA, AINDA, QUE NÃO AUTORIZOU NEM ADQUIRIU PRODUTOS JUNTO À RÉ NO PERÍODO COBRADO [...] 4 -
A preliminar de falta de interesse de agir, não merece prosperar, pois a exigência de requerimento administrativo prévio não se mostra razoável diante do princípio do acesso ao Judiciário e da garantia de Inafastabilidade da Jurisdição, insculpidos no art. 5º, XXXV, da CRFB.
[...] (TJRJ; APL 0286337-10.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Quinta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Isabela Pessanha Chagas; DORJ 28/05/2020; Pág. 537)

Rejeito, portanto, a preliminar de falta de interesse de agir.

Quanto ao mérito, e
m consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A meu ver, não restou comprovada a existência de contratação, pelo autor, do cartão de crédito consignado objeto dos autos.

Digo isso porque, compulsando os autos, notadamente o contrato ID 12189077, observa-se que ele foi firmado dentro do estabelecimento comercial da financeira.

Vê-se, ainda, que há, unicamente, uma fotografia do rosto do demandante como se sua assinatura fosse, o que, a meu sentir, não demonstra de forma inequívoca a ciência do autor acerca dos termos do negócio jurídico, sobretudo se levada em consideração a negativa da parte acerca da contratação do cartão de crédito consignado.

Além disso, como se verifica das faturas ID's 12189079 e 12189080, o requerente não utilizou o cartão na modalidade de crédito.

Todos esses elementos corroboram a tese do demandante de que, confiando na instituição financeira ré e acreditando estar contraindo um empréstimo consignado "tradicional", acabou contratando um cartão de crédito consignado.

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A esse respeito, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. No caso,
restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo
. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais,
o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato
. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...] (TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei nº 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6º, V, do CDC. 3 -
Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida
. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação. (TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418)

Por conseguinte, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva na forma como determinada pelo Juízo
a quo
.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE.- Sendo constatada a sucumbência recíproca das partes, é cabível a interposição de recurso adesivo, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.- As telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência da relação jurídica.-
Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos na conta bancária da parte autora, referentes ao cartão de crédito consignado supostamente contratado.- O desconto indevido acarreta dano moral indenizável, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
.- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.- Os valores depositados na conta de titularidade da autora devem ser compensados com a importância a ser paga pelo réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.264928-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024) grifei

CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral –
Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado – Contratação não comprovada – (art. 373, II, do CPC) – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito na forma dobrada como medida de rigor
(Inteligência do EAREsp nº 676.608-RS) – Dano moral caracterizado e arbitrado nos termos do aresto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Cível 1140857-70.2023.8.26.0100; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025)

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)